Tribunal: TJES
Processo: 5007692-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Erro de Fato
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007692-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON SALOMAO AMARAL

AGRAVADO: CRUZ & SILVA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS
.
BENEFÍCIO DEFERIDO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.
O fato de ter celebrado contrato para aquisição de veículo, por si só, não desconstitui a presunção relativa de hipossuficiência prevista em lei.

4.
Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5
007692-63
.202
3
.8.08.
0000

AGRAVANTE
:

EDSON SALOMÃO AMARAL

AGRAVADO
:
CRUZ & SILVA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA., POULIANE DA SILVA FRANCISCO, COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-s
e
de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo

interposto por
EDSON SALOMÃO AMARAL

contra r. decisão do ID 24939809 dos autos de origem, que indeferiu a gratuidade da justiça, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da “
Ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valores pagos c/c dano morais
” registrada sob o n. 50036
16-46.2023.8.08.0048, ajuizada pelo Agravante em desfavor de
CRUZ & SILVA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, POULIANE DA SILVA FRANCISCO
E C
OOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO.

Em suas razões (ID 5498019), o
agravante
aduz, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, sendo suficiente a declaração de hipossuficiência, que goza de presunção
juris tantum

de veracidade.
Argumenta que juntou documentos suficientes para comprovar a alegada pobreza nos termos da lei.
Assim
, requer seja deferido o efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões, (id. 5908956), a Agravada Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo pugna pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem.
A
controvérsia
cinge-se
acerca
da possibilidade do
A
gravante, ora autor, na demanda de origem, possuir direito
à
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A
ntes, porém, necessário registrar que o fato de primeira e segunda Agravadas não terem sido localizadas não impede o julgamento do presente recurso, pois inexistente prejuízo às partes referidas (
STJ, REsp 1653146/RS).

A análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

Em um detido exame dos autos de origem (autos do processo n. 5003616-46.2023.8.08.0048), verifica-se que o Agravante instruiu o feito com documento da Receita Federal indicando que seus rendimentos tributários seriam parcos e não aufere renda suficiente, tampouco possui bens em seu nome (ID 21671087).

Nesse particular,
a
declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
i
n verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.

3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Nesse
viés
,
embora os Agravados tenham pontuado o não cabimento da assistência judiciária gratuita diante o alto valor do contrato objeto da demanda e pela ausência de documentos que comprovem as alegações do Agravante, não apresentaram informação ou documento que pudessem descaracterizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Ademais,
o
fato de a discussão dos autos ser atinente à aquisição de veículo seminovo
no importe de R$ 90.000,00 (noventa mil reais),
não pode ser determinante para afastar a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.

Portanto,
em que pese as considerações do magistrado
a quo

e a manifestação d
a
Agravad
a,

tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômic
a milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem
a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pelo Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES: ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 26/9/2023.